Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-19.2022.8.11.0034
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000033-19.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RHUAN ALEX DE ALMEIDA LOPES - CPF: 077.659.971-22 (APELANTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), THAYNA KITYENE DE ALMEIDA LOPES MOTTA - CPF: 030.552.571-97 (APELANTE), ROSE FERREIRA - CPF: 694.938.551-04 (APELANTE), EVALDO BATISTA DIAMANTINO - CPF: 020.171.391-81 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROSE FERREIRA - CPF: 694.938.551-04 (APELADO), EVALDO BATISTA DIAMANTINO - CPF: 020.171.391-81 (APELADO), THAYNA KITYENE DE ALMEIDA LOPES MOTTA - CPF: 030.552.571-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO POLICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por
Rhuan
Alex de Almeida Lopes contra sentença da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais movida contra o Estado de Mato Grosso. O autor alegava ter sofrido agressões físicas e uso indevido de algemas por policiais militares, o que teria agravado seu estado de saúde mental, além de lesões físicas. A sentença entendeu pela inexistência de abuso de autoridade ou nexo causal entre a conduta policial e as lesões relatadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve abuso de autoridade ou excesso na abordagem policial que justifique a responsabilização civil do Estado. Em particular, discute-se (i) se o uso de algemas foi adequado e (
ii
) se houve comprovação de lesões físicas decorrentes da ação policial que pudessem configurar dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A utilização de algemas foi justificada pela resistência e pela tentativa de fuga do recorrente, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF, que permite o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia.

4.
Não há nos autos provas robustas que indiquem abuso ou excesso na ação policial. O nexo causal entre as lesões alegadas e a conduta dos agentes não foi comprovado. A abordagem foi realizada dentro dos limites do estrito cumprimento do dever legal.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau, com base no art. 487, I, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. O uso de algemas é legítimo em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

2. Inexistindo prova de excesso ou abuso por parte dos policiais, não há responsabilidade civil do Estado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rhuan
Alex de Almeida Lopes
,

contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais

sob o

nº 1000033-19.2022.8.11.0034
ajuizada pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em r. sentença
proferida pelo
juízo singular
este
entendeu que não foram comprovados o abuso de autoridade ou o excesso na conduta dos policiais. Considerou justificado o uso de algemas em razão da resistência oferecida pelo autor e que não foi identificado nexo causal entre as lesões constatadas e a ação policial.

Inconformado, o Apelante

interpôs recurso alegando, em tese,

apesar da sentença reconhecer que a abordagem e o uso de algemas, não levou em conta as agressões físicas sofridas, consistentes em socos e chutes, que resultaram em lesões físicas e agravamento de seu quadro de saúde mental, já fragilizado pela esquizofrenia. Aduz que, em nenhum momento, ofereceu resistência à abordagem que justificasse o uso de algemas ou a violência praticada.

A certidão de ID
215719810

registrou a tempestividade
da

apelação.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões,
defende a legalidade da ação policial, sustentando que a abordagem foi realizada
em
estrito cumprimento do dever legal, sem abuso de autoridade, e que o uso de algemas foi justificado pela tentativa de fuga e resistência oferecida pelo Recorrente.
Cita o art. 373, inc. I do Código de Processo Civil, alegando que o autor não conseguiu provar
a veracidade das suas alegações.

A certidão de ID
183455042

registra a tempestividade das contrarrazões interpostas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
ID

216744177
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rhuan
Alex de Almeida Lopes contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais de nº 1000033-19.2022.8.11.0034 ajuizada pelo Recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Conheço
do
recurso voluntário porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo a análise do
mérito
recursal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública
é
objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Neste sentido, cito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia
, o Estado não será responsabilizado quando for comprovada a existência de quaisquer circunstâncias que afastem a obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, ou quando o ato for realizado p
or
agente público no cumprimento estrito de um dever legal
, estado de necessidade
ou
legítima defesa.

A Administração Pública dispõe de prerrogativas especiais para o cumprimento de suas funções, visando à
supremacia do interesse coletivo
.
Dentre essas prerrogativas, destaca-se o
poder de polícia
, que abrange tanto a polícia administrativa quanto a judiciária. Esse poder confere à Administração a capacidade de regular e limitar direitos individuais em prol do bem-estar social. Contudo, seu exercício deve ser estritamente vinculado aos
princípios da

legalidade, proporcionalidade e razoabilidade
,
assegurando a proteção dos
direitos fundamentais dos cidadãos
e evitando excessos que possam comprometer as garantias individuais.

Isto posto, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta comissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte Autora logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão em diligenciar a fim de efetuar exames complementares que buscassem identificar as origens dos sintomas da paciente (dores abdominais), incorrendo no seu posterior óbito.

Com essas premissas estabelecidas, é necessário analisar as particularidades do caso em questão, para verificar se estão presentes os elementos essenciais para a responsabilização civil do Estado, bem como a possível existência de fatores que excluam essa responsabilidade.

Cinge a controvérsia a respeito da
reparação por danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso em virtude de abordagem policial

quando
à época menor de idade (15 anos), foi abordado por agentes do Estado enquanto pilotava uma motocicleta. Segundo o
Apelante,
a abordagem foi realizada de forma violenta e desproporcional, envolvendo agressões físicas como socos e chutes, bem como o uso de algemas indevido. Alega, ainda, que a conduta dos policiais agravou sua condição psiquiátrica preexistente (esquizofrenia)
,

pleiteando
a indenização de R$
80.000,00

(
oitenta
mil reais) à título de
danos morais
.

Dispõe a Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal, que "
S
ó é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia
, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado
".

Verifica-se que a súmula em questão não declarou a ilicitude absoluta do uso de algemas, mas apenas restringiu sua utilização a situações excepcionais, nas quais haja resistência por parte do agente ou fundado temor de fuga, bem como risco à integridade física do próprio detido, dos policiais ou de terceiros.

Ao compulsar os autos, verifico que, durante a audiência de instrução
o Policial Militar Evaldo Batista
Diamantino

afirmou
que a abordagem ao adolescente teve início em via pública, sendo concluída na residência deste, em decorrência da desobediência do
A
pelante
às ordens de parada emitidas pela polícia
(ID 119624201/119624205).

Ressalte-se que o fato de o
R
ecorrente ter empreendido fuga diante das ordens iniciais de parada, enquanto pilotava uma motocicleta em via pública, justifica a atuação da Polícia Militar
para sua
abordagem
visa
ndo
garantir a integridade física e a segurança da coletividade. Diante disso, conclui-se que
a conduta dos agentes militares não apresentara
qualquer caráter excessivo ou abusivo.

A utilização de algemas mostrou-se necessária para evitar a fuga do adolescente, configurando medida proporcional e adequada ao contexto da ocorrência
, em cumprimento à Sumula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal
. Além
disso, não há nos autos qualquer prova robusta que demonstre que o
Apelante
tenha sofrido lesões corporais causadas pelos agentes policiais, capazes de comprovar uma atuação abusiva ou com excesso de força.

Nesse contexto, constato que a atuação da equipe da Polícia Militar foi plenamente legal, observando-se o estrito cumprimento do dever legal por parte dos agentes.

Sobre o tema, a jurisprudência deste E. Tribunal possui o entendimento de que
a atuação policial sem excessos não gera indenização, pois acobertada pelo estrito cumprimento do dever legal
, sendo inexistente o ato ilícito a gerar o dever de indenizar.

Acerca do tema, cito precedente:

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.
A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da
persecutio
criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.”

(
Ap
62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015,
Publicado
no DJE 13/10/2015)
.

À vista disso
,
em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte Autora não logrou êxito em comprovar a veracidade de suas alegações, pois

da análise conjunta dos fatos e documentos acostados aos autos, conclui-se
que não há prova
robusta no sentido de abuso na abordagem policial
.

Ao revés,
visualizo

excludente de responsabilidade atinente ao estrito cumprimento de dever legal, não havendo

que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, estando os po
liciais
cumprindo com as suas funções
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
a fim de julgar improcedente o pedido inicial
, julgando
extinto
o
processo, com resolução do mérito
,
com base no art. 487, inc. I do C
ódigo de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024